Tribunal: TRF3
Processo: 5005870-31.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: T2 - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
363/1327)

5005870-31.2023.4.03.6105

DJEN Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5005870-31.2023.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JOSE LUIZ MORELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AURELINO RODRIGUES DA SILVA - SP279502-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE LUIZ MORELLI

ADVOGADO do(a) APELADO: AURELINO RODRIGUES DA SILVA - SP279502-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. MOTORISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP. EPI. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EC 103/2019, ART. 17. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 07/10/1991 a 26/01/1995, 09/03/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 02/10/2005, e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (30/06/2021), com fundamento na regra de transição do art. 17 da EC 103/2019. A parte autora pretende o reconhecimento da especialidade também dos períodos de 20/03/1984 a 01/02/1985, 01/07/1985 a 31/08/1986 e 01/09/1986 a 31/08/1987, ao argumento de labor como motorista de cargas pesadas, bem como a concessão do benefício segundo regras anteriores à EC 103/2019. O INSS suscita preliminar de efeito suspensivo e, no mérito, impugna o reconhecimento da especialidade dos períodos deferidos, alegando inconsistências no PPP, ausência de habitualidade e irregularidade na metodologia de aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados como motorista podem ser reconhecidos como especiais, seja por enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, seja por exposição a ruído acima dos limites legais, à luz dos PPPs apresentados; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive quanto à incidência das regras anteriores à EC 103/2019 ou da regra de transição do art. 17 da referida Emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de efeito suspensivo, pois não houve concessão de tutela antecipada na sentença.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional das atividades de motorista de ônibus ou caminhão de carga, com presunção de exposição a agentes nocivos, nos termos do item 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e do item 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

Nos períodos de 20/03/1984 a 01/02/1985, 01/07/1985 a 31/08/1986, a CTPS registra apenas o cargo genérico de motorista, sem especificação do tipo de veículo conduzido, e a prova documental não demonstra tratar-se de motorista de ônibus ou caminhão de carga em caráter permanente, o que impede o enquadramento por categoria profissional.

No período de e 01/09/1986 a 31/08/1987 a parte autora juntou ficha cadastral que comprova o objeto social da empresa como transportadora de cargas em geral, permitindo o enquadramento do período como especial.

No período de 07/10/1991 a 26/01/1995, o PPP comprova o exercício da função de motorista de veículos pesados em obras, possibilitando o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995.

No período de 09/03/1995 a 05/03/1997, o PPP atesta exposição a ruído de 90 dB(A), superior ao limite de 80 dB vigente até 05/03/1997, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

No período de 19/11/2003 a 02/10/2005, o PPP registra exposição a ruído de 89 dB(A), superior ao limite de 85 dB fixado pelo Decreto no 4.882/03, sendo desnecessária a aplicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) diante da indicação de ruído não variável.

A declaração de fornecimento de EPI não afasta a especialidade do labor com exposição a ruído acima dos limites legais, conforme tese fixada pelo STF no ARE 664.335/SC.

A legislação não exige metodologia específica para aferição do ruído, bastando que o PPP esteja fundamentado em laudo técnico subscrito por profissional habilitado, não podendo instruções normativas restringir direito não limitado em lei.

Computados os períodos especiais reconhecidos e os demais intervalos incontroversos, a parte autora preenche, na DER (30/06/2021), os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do art. 17 da EC 103/2019, não demonstrado direito adquirido às regras anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido e recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento da atividade de motorista como especial por categoria profissional, desde que comprovado o exercício como motorista de ônibus ou caminhão de carga.

A exposição a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP fundamentado em laudo técnico, caracteriza tempo especial, independentemente da metodologia específica de aferição.

A indicação de eficácia de EPI no PPP não descaracteriza a especialidade do labor com exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

Preenchidos os requisitos na DER, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do art. 17 da EC 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, e 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 25, 57 e 58; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 3o e 17; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97, no 3.048/99 e no 4.882/03; CPC, arts. 371, 464 e 472.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/12/2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14/05/2014 (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.886.795/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 18/11/2021 (Tema 1083); TNU, Súmula 68; TRF3, AC 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma; TRF3, ApelRemNec 6072611-33.2019.4.03.9999, 7a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5005870-31.2023.4.03.6105

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JOSE LUIZ MORELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: AURELINO RODRIGUES DA SILVA - SP279502-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AURELINO RODRIGUES DA SILVA - SP279502-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE LUIZ MORELLI

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando o reconhecimento de tempo de serviço especial e, por conseguinte, a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença (ID 308928484) julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar o INSS a reconhecer como especial os períodos de 07.10.1991 a 26.01.1995, 09.03.1995 a 05.03.1997 e 19.11.2003 a 02.10.2005, assim como conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 30.06.2021, pela regra de transição do artigo 17, da EC103/19. Condenou, ainda, a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111, do STJ. Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Transcrevo trecho do julgado:

“No presente caso, objetiva o Autor o reconhecimento como tempo especial dos períodos de 20.03.1984 a 01.02.1985, 01.07.1985 a 31.08.1986, 01.09.1986 a 01.09.1986, 02.09.1986 a 31.08.1987, 07.10.1991 a 26.01.1995, 09.03.1995 a 05.03.1997 e 19.11.2003 a 02.10.2005, em que alega ter laborado como motorista exposto à ruído.

É certo que o tempo de trabalho laborado com exposição a ruído é considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto no 53.831/64, superior a 90 dB, a partir de 5 de março de 1997, na vigência do Decreto no 2.172/97 e superior a 85 decibéis, por força da edição do Decreto no 4.882, de 18 de novembro de 2003, conforme firmado o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 9059), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, em 09.10.2013.

A fim de comprovar suas alegações, com relação aos períodos de 20.03.1984 a 01.02.1985, 01.07.1985 a 31.08.1986, 01.09.1986 a 01.09.1986, 02.09.1986 a 31.08.1987, o autor juntou aos autosapenas cópias de sua CTPS (Id 290094927 – fls. 24/26), que embora atestem o exercício do cargo de motorista, não especificam que tipo de veículo autor dirigia.

Com relação aos períodos de 07.10.1991 a 26.01.1995, 09.03.1995 a 05.03.1997 e 19.11.2003 a 02.10.2005, foram juntados os PPPs de Id 290094927 – fls. 03/04, 09/10 e 06/07 que atestam a exposição à ruído em nível acima do limite legal de tolerância vigente à época, no exercício do cargo de motorista, enquadrado, portanto, no item 1.1.6 do Decreto no 53.831/64.

De ressaltar-se, no mais, quanto ao alegado fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI, que a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), tem por finalidade resguardar a saúde do trabalhador, para que não sofra lesões, não podendo descaracterizar, contudo, a situação de insalubridade. (Nesse sentido, TRF – 1a Região, AMS 200138000081147/MG, Relator Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, 1a Turma, DJ 09.05.2005, p. 34).

Ressalto, ainda, que a técnica utilizada na aferição do ruído não é capaz de elidir a força das informações atestadas por meio dos Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pelas empresas, desde que comprovada a exposição ao agente agressivo ruído em nível acima do limite legal de tolerância vigente à época.

Outrossim, não tendo a lei determinado a metodologia específica a ser utilizada para fins de aferição da exposição ao agente nocivo, não incumbe ao INSS fazê-lo, sob pena de extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Além do que, o INSS se limita a alegar a não observância da sistemática legal para medição do ruído, deixando de apresentar qualquer documento que comprove o desacerto dos valores de pressão sonora, indicados pelas empresas. Nesse sentido, os julgados do E. TRF3: 10.a Turma, ApReeNec - 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/07/2017; 8.a Turma, ApCiv - 0002031-58.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, julgado em 03/06/2020; 9.a Turma, ApCiv - 5016796-07.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 06/05/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5000421-94.2017.4.03.6140, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 02/04/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5007507-84.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5002701-82.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 25/05/2020; 10.a Turma, AI - 5006809-32.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, julgado em 17/07/2019.

Assim, reconheço como especiais os períodos de 07.10.1991 a 26.01.1995, 09.03.1995 a 05.03.1997 e 19.11.2003 a 02.10.2005, que somados correspondem a apenas 07 anos, 02 meses e 01 dia de tempo especial, tempo insuficiente à concessão de aposentadoria especial.”.

A parte autora interpôs apelação (ID 308928485) em que requer a reforma da sentença. Alega a especialidade dos períodos de 20/03/1984 a 01/02/1985, de 01/07/1985 a 31/08/1986, de 01/09/1986 a 31/08/1987 pelo labor como motorista de cargas pesadas. Aponta recolhimento de contribuição sindical para a categoria e requer a concessão da tutela de urgência, assim como a concessão do benefício pelas regras anteriores à EC 103/19.

Apelação do INSS (ID 308928486) em que aduz, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a improcedência da ação. Alega ausência de especialidade nos períodos reconhecidos. Afirma que como a parte autora não comprovou o tipo de veículo conduzia, o reconhecimento da especialidade ficaria prejudicada. Aponta inconsistências no PPP e afirma que o método de aferição utilizado seria ilegal, assim como indica ausência de habitualidade na atividade.

Contrarrazões (ID 308928488).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO.

O INSS requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a qual deve ser rejeitada uma vez que a antecipação da tutela não foi concedida em sentença.

DO PERÍODO ESPECIAL. DISCIPLINA NORMATIVA

O arcabouço normativo que conceitua e disciplina as atividades consideradas insalubres e perigosas tem origem nas primeiras legislações de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador desde o início da República (MOREIRA LIMA, M. M. T. . Adicional por atividades e operações insalubres: da origem até a NR-15. Revista ABHO de Higiene Ocupacional, v. 51, p. 11-19, 2018).

No âmbito de toda a legislação laboral então consolidada é que foi editada a Lei n. 3.807, de 26-08-1960, a primeira Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS).

Depois de mais de três décadas da Lei Eloy Chaves, introduziu-se no ordenamento jurídico nacional, pela primeira vez, a aposentadoria especial. Dispunha o artigo 31:

“Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinqüenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços, que, para êsse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.”

A LOPS foi regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 48.959-A, de 19-09-1960, por meio do qual foi aprovado o primeiro Regulamento Geral da Previdência Social. O Quadro II, a que se refere o artigo 65, trouxe a relação de serviços desde logo considerados penosos, insalubres ou perigosos.

O Decreto no 53.831, de 25-03-1964, introduziu nova regulamentação do artigo 31 da LOPS. O Anexo ao Decreto trouxe a relação dos agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, conforme a atividade exercida, e o quadro de ocupações consideradas especiais.

O Decreto no 83.080, de 24-01-1979, aprovou novo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social. A aposentadoria especial estava disciplinada nos artigos 60 a 64. O Anexo I trazia a relação dos agentes nocivos, conforme a atividade, e o Anexo II trazia a relação dos grupos profissionais.

Conforme se pode constatar, mais uma vez, toda a disciplina normativa da aposentadoria especial tinha como fonte primária a legislação trabalhista de proteção do trabalho e da saúde do trabalhador. A base fática (fato gerador) do benefício era o labor em serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos por determinados períodos, cuja conceituação e definição legal é tomada de empréstimo de toda a legislação laboral consolidada ao longo do tempo.

Essa situação vai sofrer mudanças, quanto a definição legal de atividade especial, a partir da Constituição Federal de 1988 (artigos 7°, XXII e XXIII, 201, § 1o, II, e 202), com suas sucessivas emendas, e das novas leis de benefícios.

Ao disciplinar como nova fonte primária e fundamental da aposentadoria especial, a Constituição Federal não alude a labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos, como na legislação pretérita, mas, sim, a “atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar”, e, depois, a atividades exercidas “com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

O texto normativo constitucional adotou, portanto, nova descrição do fato gerador da aposentadoria especial. O labor em serviços penosos, insalubres ou perigosos ficou restrito como base fática e jurídica dos respectivos adicionais previstos no artigo 7o, XXIII.

No plano infraconstitucional, a aposentadoria especial está disciplinada nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24-07-1991, e nos sucessivos decretos regulamentadores.

Com fulcro e alinhado ao novo texto constitucional, a nova Lei de Benefícios, na sua redação originária do artigo 57, dispunha que a aposentadoria será devida, “uma vez cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

Em seguida, no artigo 58, estava estabelecido que a “relação deatividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.”

O artigo 152 estabeleceu um comando endereçado ao Executivo no sentido de que “a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor para aposentadoria especial.”

A nova Lei de Benefícios foi logo regulamentada pelos Decretos n. 357, de 07-12-91, e 611, de 21-07-1992.

Esses Regulamentos se afastaram, contudo, do comando da lei, contido na redação originária, ao estabelecer que a inclusão e exclusão de atividades profissionais estariam a cargo do Poder Executivo, considerando, para efeito de concessão do benefício, os anexos dos antigos Decretos n. 83.080, de 24-01-79, e 53.831, de 25-03-64, até que fosse promulgada a lei que disporia sobre as atividades prejudiciais à saúde e à integridade física.

A aposentadoria especial sofreu as primeiras substanciais mudanças com a edição da Lei no 9.032, de 28-4-95.

A primeira alteração, havida com a nova redação dada ao § 3o do artigo 57, estabeleceu uma condição para a concessão da aposentadoria especial. Passou a depender “de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”.

Outra alteração introduzida foi a do § 4o do também artigo 57. A partir de então, para obtenção do benefício, “o segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

Essas alterações substanciais introduziram, portanto, nova definição da base fática e jurídica da aposentadoria especial. Além dos períodos de trabalho, desde sempre fixados de 15, 20 ou 25 anos, caberá agora comprovar que esse trabalho seja permanente, não ocasional ou intermitente, e que a exposição seja aos agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

De se observar, por oportuno, que a Lei n. 9.032/95 somente alterou o artigo 57, restando intactos os artigos 58 e 152.

Sobreveio, então, a Medida Provisória no 1.523, de 11-10-96, a qual, sim, alterou o “caput” do artigo 58 e lhe introduziu os §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

A relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física, então prevista no artigo 58, “caput”, para ser objeto de lei específica, acabou por dar lugar, no novo “caput”, pela relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, a ser definida pelo Poder Executivo.

No § 1o, estabeleceu-se que a “comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.”

No § 2o, estabeleceu-se que do “laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.”

O § 3o instituiu penalidade para a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado.

E, por fim, o § 4o estabeleceu uma nova obrigação para a empresa: “A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.”

Essa medida provisória teve várias reedições.

A Medida Provisória no 1.596-14, de 10-11-97, que convalidou a MP 1.523-13, acabou convertida na Lei no 9.528, de 10-12-97. O artigo 152 somente restou revogado com a MP 1.596.

Outras alterações ainda foram introduzidas pela Lei no 9.732, de 11-12-1998, resultado da conversão da MP 1.729, de 02-12-1998.

Tem-se, portanto, que a partir da Lei n. 9.032/95 e das MP 1.523-1, de 11-10-1996, e 1.596/97 (esta depois convertida na Lei n. 9.528/97), a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde até então prevista nos artigos 58 e 152 deu lugar à relação de agentes nocivos à saúde.

A despeito, contudo, da nova disciplina normativa introduzida pela Constituição e Lei de Benefícios, muito especialmente a partir da Lei n. 9.032/95, a caracterização da atividade especial continuou integralmente vinculada ou atrelada aos conceitos de insalubridade e periculosidade das normas trabalhistas consolidadas e normas regulamentadoras sobre proteção da saúde do trabalhador.

Prova disso é que o formulário para a comprovação da exposição aos agentes nocivos deve ser emitido pela empresa com base em laudo técnico das condições ambientais, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, conforme consta do § 1o do artigo 58, na redação dada pela Lei n. 9.732, de 11-12-1998.

Assim, continuou sendo considerada atividade especial, para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria especial ou do tempo especial, aquela assim definida a partir das Normas Regulamentadoras – NR, editadas no âmbito da legislação trabalhista, as quais continuam servindo de base normativa dos agentes nocivos à saúde ou integridade física, previstos nos sucessivos decretos regulamentadores.

Nesse sentido é que nos Anexos dos diversos Regulamentos da Previdência Social sobre agentes nocivos ou ocupações profissionais tem sido feita remissão aos artigos da CLT e Portarias do MTE que disciplinavam a insalubridade (Decretos 357/1991 e 611/1992, art. 66, p. único; Decreto 2.172/1997, art. 66, § 1o; e Decreto n. 3.048/99 (redação original), art. 68).

A Portaria MTB no 3.214, de 08-06-1978, aprovou as “Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho”. A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres.

Os Decretos 2.172/97 e 3.048/99, ao tratarem no Anexo IV da Classificação dos Agentes Nocivos, têm como base normativa – embora não inteiramente correspondente – os citados anexos da NR-15.

A norma previdenciária, portanto, também classifica os agentes nocivos em químicos, correspondentes aos anexos 11, 12 (poeiras minerais), 13 e 13-A (benzeno), físicos, correspondentes aos anexos 1 e 2 (ruído), 8 (vibrações), 5 (radiações ionizantes), 3 (temperaturas anormais), 6 (pressão atmosférica anormal), 7 (radiações não-ionizantes) e, por fim, biológicos, correspondentes ao anexo 14.

Vale lembrar que o Regulamento também prevê a exposição a vários agentes nocivos de forma associada.

Da leitura das disposições da NR-15, e de seus anexos, podem ser extraídas as seguintes conclusões:

(a) A exposição a ruído (contínuo ou intermitente ou de impacto), calor, radiações ionizantes e poeiras minerais será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância previstos nos respectivos anexos. Nesse caso, a avaliação é quantitativa;

(b) A exposição a radiações não-ionizantes, frio e umidade era considerada insalubre por força dos decretos normativos até 05-03-1997, quando foram revogados. Todavia, a exposição a esses agentes nocivos poderá ser considerada insalubre com base em perícia técnica judicial;

(c) A comprovação da insalubridade por exposição a vibrações poderá ser feita por meio de laudo técnico ou perícia técnica judicial, observados os limites previstos nas normas de regência para cada período;

(d) A exposição aos agentes químicos previstos nos anexos 11 será considerada insalubre se acima dos limites de tolerância. A avaliação é quantitativa;

(e) A exposição aos agentes químicos previstos no anexo 13 será considerada insalubre se não estiverem também previstos no anexo 11. Nesse caso, a avaliação será qualitativa;

(f) A exposição ao benzeno, previsto no anexo 13-A, é em princípio considerada insalubre. A avaliação é qualitativa; e

(g) A exposição aos agentes biológicos, previstos no anexo 14, é considerada insalubre. Nesse caso, a avaliação também é qualitativa.

Outro capítulo importante da disciplina normativa é o que se refere aos meios de prova da atividade especial.

Embora a Constituição de 1988 não faça alusão a trabalhos penosos, insalubres ou perigosos, mas, sim, a trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, a nova Lei de Benefícios – Lei n. 8.213, de 24-07-1991 –, na sua redação originária, se referia a relação das atividades prejudiciais.

Inicialmente, portanto, o reconhecimento de atividade especial era feito com base nos agentes nocivos e também com base no enquadramento por atividade profissional ou ocupação, conforme previsão nos anexos ao regulamento previdenciário.

Nessa situação, o segurado podia apresentar quaisquer meios de prova válidos, a exemplo dos antigos formulários instituídos pelo INSS e até mesmo da CTPS do empregado, além dos laudos técnicos, estes já exigidos nos casos de ruído e calor.

O PPP foi instituído posteriormente e pode substituir o laudo ambiental.

Novas modificações foram introduzidas a partir da Lei n. 9.032, de 28-04-1995. O trabalho deverá ser permanente, não ocasional nem intermitente. A exposição deverá ser efetiva a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou integridade física.

Diferentemente do regimente anterior, que permitia o reconhecimento da atividade especial também com base no enquadramento por atividade ou ocupação profissional, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação desses deve ser feita somente por meio de formulários do INSS, laudos técnicos (ruído e calor) e PPP.

Posteriormente, a partir da Lei no 9.528, de 10-12-1997, a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos deverá ser feita somente por meio do laudo técnico ambiental ou PPP (ou outro documento substitutivo).

O INSS, para fins de disciplina interna da administração no âmbito do RGPS, editou várias instruções normativas a respeito da matéria.

A IN INSS 128/2022 (e suas atualizações) dispõe com bastante riqueza de detalhes sobre o LTCAT e o PPP (artigos 276 e seguintes).

O LTCAT é documento técnico da empresa. O PPP é documento técnico do trabalhador, geralmente empregado.

O Laudo Técnico deve descrever a atividade, identificar os agentes prejudiciais à saúde e localizar possíveis fontes geradoras de insalubridade.

Nos termos do artigo 277, são aceitos para complementar ou substituir o LTCAT os laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa, emitidos por determinação da Justiça do Trabalho, em ações trabalhistas, individuais ou coletivas, acordos ou dissídios coletivos, ainda que o segurado não seja o reclamante, desde que relativas ao mesmo setor, atividades, condições e local de trabalho.

Ao se referir a Justiça do Trabalho, a norma disse menos do que queria ou deveria. É evidente que a prova pericial judicial no âmbito da Justiça Federal pode igualmente ser utilizada como prova direta ou emprestada pelo segurado, conforme o caso, se presentes os requisitos citados.

Outros laudos e demonstrações ambientais também podem complementar ou substituir o LTCAT como meios de prova da atividade especial.

O PPP, que se constitui em um histórico laboral do trabalhador, dispensa o LTCAT, desde que todas as informações estejam adequadamente preenchidas e amparada em laudo técnico.

É oportuno citar, a respeito desses diversos meios probatórios, o julgamento por esta 7a Turma da Apelação Cível n. 5001130-92.2022.4.03.6128. No voto da eminente Relatora, pode ser vista rica descrição dos diversos documentos técnicos que podem ser usados pelos segurados para cada período.

“(...)

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97.

Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.”

(TRF da 3a Região, Apelação Cível 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma, Relatora a Desembargadora Federal Inês Virgínia) [destacamos]

Ainda com relação aos meios de prova da atividade especial, é importante destacar o entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que “o laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. ( Precedentes desta Corte: 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008396-32.2018.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 06/06/2023, DJEN DATA: 12/06/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002962- 34.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 09/05/2023, Intimação via sistema DATA: 11/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002059-62.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 30/03/2023, Intimação via sistema DATA: 03/04/2023)” [cf. AC 5009776-96.2017.403.6183]

A Turma Nacional de Uniformização também edificou idêntica posição ao editar a Súmula 68: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.”

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Após essa exposição dos vários documentos previstos na legislação previdenciária que podem comprovar a atividade especial, é pertinente fazer também uma breve abordagem sobre a prova pericial.

Como condutor dos atos processuais, o magistrado possui liberdade para avaliar o cabimento, a necessidade e oportunidade da realização das provas requeridas pelas partes (CPC, art. 371), de acordo com o que entender necessário à formação do seu convencimento.

A perícia é um meio de prova reservado para hipóteses nas quais a avaliação depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156).

Dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

(...)

Art. 464. (...).

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

(...)

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

De acordo com as normas citadas, portanto, a perícia judicial não será deferida se houver outros meios de prova à disposição da parte.

Diversamente, será deferida a perícia judicial se a parte demonstrar, após os esforços necessários, que não dispõe dos documentos técnicos admitidos ou que, dispondo deles, suas informações são insuficientes para comprovar a efetiva exposição a agentes nocivos. Nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial. Trago, por oportuno, o seguinte precedente da jurisprudência do TRF da 3a Região:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todo o período em que laborou na empresa elencada na peça inaugural, sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Preliminar de apelação acolhida. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Prejudicada a análise do mérito do recurso.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5001847-41.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/03/2021, Intimação via sistema DATA: 05/04/2021)

A perícia judicial pode ser direta, no ambiente de trabalho, se preservadas as condições onde ocorreu o labor especial. E pode ser indireta, em empresa similar, se impossível a obtenção das informações ambientais por causa da extinção da empresa ou encerramento de suas atividades ou porque não mais existentes as condições físicas do local do labor.

Nesse sentido já havia se pronunciado o STJ: “(...). 4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços. 5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado, é medida que se impõe.” (REsp 1370229 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0051956-4, RELATOR Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/02/2014 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 11/03/2014 RIOBTP vol. 299 p. 157)

Além da prova direta ou por similaridade, conforme mencionado, também é admitida a prova pericial emprestada, produzida em outro processo, requerida por terceira pessoa que tenha trabalhado no mesmo local e condições ambientais ou em outro local em condições similares (IN INSS 128/2022, art. 277, supra).

Por fim, também vale uma rápida abordagem sobre a prova testemunhal.

A insalubridade e a periculosidade, conforme linguagem da legislação anterior, ou as condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou integridade física, conforme linguagem da legislação atual, não se provam, em princípio, por meio da prova testemunhal, porque constituem fato técnico.

O fato técnico, diferentemente do fato comum, só se prova por documento ou por perícia. Sua existência e natureza são estabelecidas em norma técnica, editada com base em conhecimento e definição científica.

A prova testemunhal poderia, quando muito, em caráter complementar, servir para comprovar, não a natureza do trabalho, se insalubre ou perigoso, mas o local, o setor e os períodos em que realizado. Mas mesmo essas informações devem constar dos registros funcionais. Daí ser o testemunho apenas uma prova subsidiária ou complementar de outras.

Assim, não sendo o caso, o pedido de produção de prova testemunhal não deverá ser aceito.

DO RECURSO DAS PARTES

A questão controvertida nos autos diz respeito ao trabalhado exercido em condições especiais nos períodos de 20/03/1984 a 01/02/1985, 01/07/1985 a 31/08/1986, 01/09/1986 a 31/08/1987, 07/10/1991 a 26/01/1995, 09/03/1995 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 02/10/2005, assim como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras estabelecidas antes da EC 103/19.

DOS AGENTES NOCIVOS

Agentes biológicos, enquadrados nos códigos 1.3.2, Anexo, do Decreto no 53.831/64, 1.3.4, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 3.0.1, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97, e 3.0.1, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Ruído, enquadrado nos códigos 1.1.6, Anexo do Decreto Federal no 53.831/64, 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 2.172/97 e 2.0.1, Anexo IV do Decreto Federal no 3.048/99, com redação dada pelo Decreto Federal no 4.882/03.

Agentes químicos, enquadrados nos códigos 1.2.11, Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.2.10, Anexo I, do Decreto no 83.080/79, 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Em se tratando de agente nocivo ruído, a comprovação da exposição demanda avaliação técnica para se aferir o nível em relação aos limites de tolerância estabelecidos nos diversos períodos. Trata-se, como já visto, de avaliação quantitativa.

Nesse sentido, o Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto n. 72.771/73, de 06-09-1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto n. 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos n. 357, de 07-12-1991 e 611, de 21-07-1992, os quais incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto n. 83.080, de 24-01-1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto n. 53.831, de 25-03-1964, que fixou o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06-03-1997 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07-05-1999 a 18-11-2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19-11-2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

O STJ, no julgamento do REsp. no 1.398.260/PR (1a Seção, j. 14/05/2014, DJe: 05/12/2014, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN), representativo de controvérsia, reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06-03-1997 a 18-11-/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, tem-se o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64.

2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Vale anotar que para caracterizar a insalubridade do labor o nível de exposição ao ruído, durante a jornada de trabalho, não deve ser inferior ou igual, mas acima do limite de tolerância para cada período, conforme expressamente previsto na norma regulamentar. Nesse sentido também o entendimento adotado nesta 7a Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDICIONADA. NULIDADE PARCIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO E LAUDO PERICIAL. NÍVEL DE RUÍDO INFERIOR AO LIMITE DE TOLERÂNCIA. HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS NÃO COMPROVADA. ESPECIALIDADE AFASTADA PARCIALMENTE. TEMPO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

- Recebida a apelação nos termos do Código de Processo Civil/2015.

- A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o qual afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (artigo 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

- In casu, considerando os elementos dos autos - o INSS foi condenado a averbar período considerado como atividade de natureza especial e conceder a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das prestações atrasadas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, o montante da condenação não excederá a 1.000 (mil) salários-mínimos, ainda que o valor da aposentadoria seja igual ao teto previdenciário.

- Cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos. 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC, que tratam do tema, ao rito previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

- Observa-se que a sentença proferida é condicional, uma vez que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para “...reconhecendo como atividade especial todo o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, determinar que o réu conceda a aposentadoria ao autor, se preenchidos os demais requisitos legais, inclusive no que tange ao tempo de contribuição, retroativa à data do requerimento administrativo, estabelecendo, ainda, que a renda inicial seja calculada segundo a Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal, incidindo juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas à época da liquidação”. Dessa forma, é de ser reconhecida a ocorrência de julgamento condicional a ensejar a nulidade parcial da sentença, diante da ofensa ao artigo 492 do CPC/2015. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a regra do artigo 1.013, § 3o, III, da norma processual.

- A aposentadoria por tempo de contribuição integral, antes ou depois da EC/98, necessita da comprovação de 35 anos de serviço, se homem, e 30 anos, se mulher, além do cumprimento da carência, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu art. 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 exigidos pela regra permanente do citado art. 25, II. O art. 4o, por sua vez, estabeleceu que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no regime geral da previdência social (art. 55 da Lei 8.213/91).

- Sobre o tempo de atividade especial, o artigo 57 da Lei no 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

- A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum- segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

- A fim de comprovar as condições de trabalho no referido intervalo o autor apresentou no procedimento administrativo e nestes autos os PPPs emitidos em 02/10/2009 e 13/05/2014, devidamente assinados e com indicação dos responsáveis técnicos pelas medições (id 97585584 – págs. 09/17). Os documentos atestam que o segurado, no desempenho de suas atividades, estava exposto a ruído de 90 dB(A). Ademais, foi realizada prova pericial.

- O laudo pericial não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, de 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008--74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, de 17/10/2017)

- Como as provas apresentadas nos autos, PPP e laudo pericial, são uníssonas em afirmar que o autor estava exposto a ruído de 90 dB(A) e não havia exposição habitual e permanente a agentes químicos, não é possível reconhecer como atividade especial o período de 06/03/1997 a 24/02/2011, uma vez que neste intervalo, para que o trabalho seja considerado especial o segurado deve comprovar exposição a ruído superior a 90 dB(A), conforme já elucidado anteriormente.

- Somados os períodos de trabalho em atividade especial reconhecidos na via administrativa, e nesta demanda, constata-se que o autor possui até a DER (24/02/2011) apenas 19 anos, e 3 dias, Que não é suficiente para a concessão da aposentadoria especial.

- No que diz respeito ao pedido subsidiário, verifica-se que somados os períodos urbanos comuns constantes da CTPS e do CNIS, bem como os períodos reconhecidos como especiais, resulta até a DER (24/02/2011) num total de tempo de serviço 33 anos, 4 meses e 6 dias.

- Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial e/ou por tempo de contribuição, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, não havendo como se compensar as verbas honorárias, por se tratar de verbas de titularidade dos advogados e não da parte (artigo 85, § 14, do CPC/15).

- Por tais razões, com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do INSS, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, mas sim repetitiva, o que facilita o trabalho realizado pelo advogado, diminuindo o tempo exigido para o seu serviço.

- Suspensa, no entanto, a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

- Vencido o INSS no que tange ao reconhecimento como especial de parte do período pleiteado na inicial e à concessão da aposentadoria da parte autora, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados em 10% do valor da causa.

- Reexame necessário não conhecido. Sentença anulada parcialmente de ofício. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelação parcialmente provida. Improcedência do pedido de aposentadoria.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 6072611-33.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 29/11/2021, DJEN DATA: 01/12/2021)

Saliente-se, por fim, conforme acima declinado, que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Quanto ao argumento de que se não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia.

O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica.

Não tendo a lei determinado que a aferição somente poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada em Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Nesse sentido, a jurisprudência específica da Sétima Turma: TRF3, ApCiv 5556028-30.2019.4.03.9999, j. 22/10/2020, e - DJF3: 03/11/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Por fim, e a teor do entendimento vinculante da Corte Superior, é exigível o critério do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para os casos de trabalho sujeito a ruído variável a partir da edição do Decreto no. 4.882/03, em 19/11/2003. A tese repetitiva restou assim sintetizada:

"Tema no. 1083: O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço." (1a Seção, REsp 1.886.795/RS, j. 18/11/2021, DJe de 25/11/2021, rel. Min. GURGEL DE FARIA).

Vale anotar que a documentação técnica aponta ruído não variável, razão por que desnecessária a observância obrigatória do método NEN.

DA ATIVIDADE

As atividades de MOTORISTA e COBRADOR DE ÔNIBUS, MOTORISTA E AJUDANTES DE CAMINHÃO eram classificadas como penosas no item 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64. As de MOTORISTA DE ÔNIBUS e de CAMINHÕES DE CARGA (OCUPADOS EM CARÁTER PERMANENTE) também eram classificadas como especial no item 2.4.2 do Anexo II ao Decreto no 83.080/79.

Nesses termos, até a edição da Lei no 9.032/95, não é exigível a prova da exposição aos agentes nocivos. A exposição é PRESUMIDA. A COMPROVAÇÃO da exposição, portanto, só passou a ser exigida a partir de 28-04-95.

Essa comprovação deve ser feita por meio dos formulários próprios até então previstos para cada período ou perfil profissiográfico mais recentemente estabelecido.

A CTPS serve como meio de prova se dela constar que o segurado era motorista de caminhão de carga ou de ônibus.

DO CASO CONCRETO

Período de 20/03/1984 a 01/02/1985

A CTPS da parte autora prova anotação no cargo de motorista II em estabelecimento de cort. de couros e peles junto à empresa Cortume Firmino Costa S/A (ID 308928314 - Pág. 3) – sic

Embora a atividade tenha disso prestada para curtume, na CTPS não consta o número de C.B.O e a indicação da atividade não esclarece qual veículo a parte autora dirigia, motivo pelo qual não é possível o enquadramento da atividade como especial por categoria profissional.

Período de 01/07/1985 a 31/08/1986

A CTPS da parte autora prova anotação no cargo de motorista pelo período de 01/07/1985 a 01/09/1986 em estabelecimento comercial junto à empresa C.A. Benatti & Cia. Ltda (ID 308928314 - Pág. 4)

Consta anotado na sua CTPS (ID . 308928324 - Pág. 28), na página que registra as contribuições do empregado, registro de contribuição para o sindicato cond. V.R.A. (sindicato dos condutores de veículos rodoviários autônomos).

Embora a parte autora tenha recolhido contribuição, não provou que a classe a que pertencia seu veículo era a de ônibus e caminhões, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a especialidade para o período.

Período de 01/09/1986 a 31/08/1987

A CTPS da parte autora prova anotação no cargo de motorista em estabelecimento comercial junto à empresa Transportadora Santa Izabel Ltda (ID 308928314 - Pág. 4)

A parte autora juntou ficha cadastral da empresa em que consta como seu objeto social o transporte de carga em geral (ID 308928319).

Assim, é cabível o enquadramento como especial por categoria profissional da atividade desenvolvida neste período.

Período de 07/10/1991 a 26/01/1995

A CTPS da parte autora prova anotação no cargo de motorista em estabelecimento de construção civil junto à empresa Orsath Terraplenagem e Pavimentação Ltda (ID 308928314 - Pág. 5)

O PPP, datado de 18/02/2021 (ID 308928324 - Págs. 3/4) registra o labor no cargo demotorista em setor de obras, exposto aos agentes nocivos ruído na intensidade de 85 db(A) e químicos (poeira).

Na profissiografia, a descrição da atividade é descrita da seguinte forma: “Dirige veículos pesados, manipulando os comandos de marcha e direção e conduzindo o veículo no trajeto indicado, segundo as regras de transito, para transportar cargas ou pessoas.”. –sic.

Dessa forma, é possível o enquadramento da atividade por categoria profissional, nos termos do 2.4.2 do Anexo II ao Decreto no 83.080/79.

Período de 09/03/1995 a 05/03/1997

A CTPS da parte autora prova anotação no cargo de motorista pelo período de 09/03/1995 a 31/10/2000em estabelecimento de transporte coletivo urbano junto à empresa Viação Santa Catarina Ltda (ID 308928314 - Pág. 5)

O PPP, datado de 18/06/2021 (ID 308928318) informa o labor no cargo demotorista de ônibus em setor de operação, exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 90 db(A) para o período.

Desta forma, é possível o enquadramento do período de como especial conforme Anexo do Decreto no 53.831/64 e Decretos nos 357/91 e 611/92 .

Período de 19/11/2003 a 02/10/2005

A CTPS da parte autora prova anotação no cargo de motorista pelo período de 01/11/2000 a 29/04/2006em estabelecimento de transporte coletivo urbano junto à empresa Transporte Coletivo Morumbi Ltda (ID 308928314 - Pág. 6)

O PPP, datado de 26/05/2021 (ID 308928317) informa o labor no cargo demotorista de ônibus em setor de operação, exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 89 db(A) para o período.

Desta forma, é possível o enquadramento do período como especial conforme Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03.

DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISCIPLINA NORMATIVA

A Emenda Constitucional no 20, de 15-12-98, introduziu mudanças profundas no regime das aposentadorias. Assegurou, contudo, a aposentadoria ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que tenha cumprido todos os requisitos necessários à obtenção do benefício com base nos critérios da legislação então vigente.

A Aposentadoria por Tempo de Serviço passou a ser Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mas o tempo de serviço até então prestado deverá ser contado como tempo de contribuição até que lei nova discipline a matéria.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98, fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não tinham implementado os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as condições constantes do seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98, aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Nesses termos, à vista das modificações introduzidas pela EC 20/98, vigoravam as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei Federal no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei Federal no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98 têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Novas e profundas modificações no regime das aposentadorias vieram com a EC 103/2019.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13-11-2019, extinguiu a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Exige-se, desde então, a conjugação dos requisitos idade e tempo mínimo de contribuição. Nesses termos, para se ter direito a aposentação, o segurado deverá ter 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher. Para os trabalhadores rurais e segurados especiais, exigem-se 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher.

O artigo 3o da nova Emenda assegurou o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição aos segurados que houvessem cumprido as condições anteriormente à sua vigência.

A nova Emenda também instituiu quatro regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao RGPS e que não houvessem completado os requisitos até a data de 13-11-2019. As regras de transição, previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20, estabelecem o seguinte:

(1) sistema de pontos, com idade e tempo de contribuição;

(2) tempo de contribuição e idade mínima;

(3) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário. Não há idade; e

(4) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

Desse modo, computando-se os períodos de atividade especial reconhecidos nos autos, acrescidos dos intervalos incontroversos, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (30/06/2021), a parte autora totaliza o tempo necessário para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição com fundamento na EC 103/19, artigo 17, conforme planilha anexa.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 01/09/19876 a 31/08/1987, mantendo a concessão do benefício desde a DER, assim como, nego provimento ao recurso do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. MOTORISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. PPP. EPI. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EC 103/2019, ART. 17. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 07/10/1991 a 26/01/1995, 09/03/1995 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 02/10/2005, e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (30/06/2021), com fundamento na regra de transição do art. 17 da EC 103/2019. A parte autora pretende o reconhecimento da especialidade também dos períodos de 20/03/1984 a 01/02/1985, 01/07/1985 a 31/08/1986 e 01/09/1986 a 31/08/1987, ao argumento de labor como motorista de cargas pesadas, bem como a concessão do benefício segundo regras anteriores à EC 103/2019. O INSS suscita preliminar de efeito suspensivo e, no mérito, impugna o reconhecimento da especialidade dos períodos deferidos, alegando inconsistências no PPP, ausência de habitualidade e irregularidade na metodologia de aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados como motorista podem ser reconhecidos como especiais, seja por enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, seja por exposição a ruído acima dos limites legais, à luz dos PPPs apresentados; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive quanto à incidência das regras anteriores à EC 103/2019 ou da regra de transição do art. 17 da referida Emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de efeito suspensivo, pois não houve concessão de tutela antecipada na sentença.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional das atividades de motorista de ônibus ou caminhão de carga, com presunção de exposição a agentes nocivos, nos termos do item 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e do item 2.4.2 do Anexo II do Decreto no 83.080/79.

Nos períodos de 20/03/1984 a 01/02/1985, 01/07/1985 a 31/08/1986, a CTPS registra apenas o cargo genérico de motorista, sem especificação do tipo de veículo conduzido, e a prova documental não demonstra tratar-se de motorista de ônibus ou caminhão de carga em caráter permanente, o que impede o enquadramento por categoria profissional.

No período de e 01/09/1986 a 31/08/1987 a parte autora juntou ficha cadastral que comprova o objeto social da empresa como transportadora de cargas em geral, permitindo o enquadramento do período como especial.

No período de 07/10/1991 a 26/01/1995, o PPP comprova o exercício da função de motorista de veículos pesados em obras, possibilitando o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995.

No período de 09/03/1995 a 05/03/1997, o PPP atesta exposição a ruído de 90 dB(A), superior ao limite de 80 dB vigente até 05/03/1997, o que autoriza o reconhecimento da especialidade.

No período de 19/11/2003 a 02/10/2005, o PPP registra exposição a ruído de 89 dB(A), superior ao limite de 85 dB fixado pelo Decreto no 4.882/03, sendo desnecessária a aplicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) diante da indicação de ruído não variável.

A declaração de fornecimento de EPI não afasta a especialidade do labor com exposição a ruído acima dos limites legais, conforme tese fixada pelo STF no ARE 664.335/SC.

A legislação não exige metodologia específica para aferição do ruído, bastando que o PPP esteja fundamentado em laudo técnico subscrito por profissional habilitado, não podendo instruções normativas restringir direito não limitado em lei.

Computados os períodos especiais reconhecidos e os demais intervalos incontroversos, a parte autora preenche, na DER (30/06/2021), os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do art. 17 da EC 103/2019, não demonstrado direito adquirido às regras anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora parcialmente provido e recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento:

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento da atividade de motorista como especial por categoria profissional, desde que comprovado o exercício como motorista de ônibus ou caminhão de carga.

A exposição a ruído acima dos limites legais, comprovada por PPP fundamentado em laudo técnico, caracteriza tempo especial, independentemente da metodologia específica de aferição.

A indicação de eficácia de EPI no PPP não descaracteriza a especialidade do labor com exposição a ruído acima dos limites de tolerância.

Preenchidos os requisitos na DER, é devida a aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição do art. 17 da EC 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII, e 201, § 1o; Lei no 8.213/91, arts. 25, 57 e 58; EC no 20/1998, art. 9o; EC no 103/2019, arts. 3o e 17; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97, no 3.048/99 e no 4.882/03; CPC, arts. 371, 464 e 472.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/12/2014; STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14/05/2014 (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.886.795/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, j. 18/11/2021 (Tema 1083); TNU, Súmula 68; TRF3, AC 5001130-92.2022.4.03.6128, 7a Turma; TRF3, ApelRemNec 6072611-33.2019.4.03.9999, 7a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora assim como negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão